Tribunal: TJPA
Processo: 0812585-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812585-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO ROGERIO CONCEICAO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, I, II e 213, c/c 226, I, e 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – ROUBO MAJORADO – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO – ALEGAÇÃO DE CARENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA E NÃO CITAÇÃO DO PACIENTE – DILAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (AgRg no HC n. 864.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

2.

“Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. (AgRg no HC n. 692.206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

3.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Elleyson Correa Sandres, em favor do nacional SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE JESUS, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 157, § 2º, I e II, c/c 29, todos do Código Penal Brasileiro, autos do processo crime de nº 0800457-03.2021.8.14.0097, sustentando ilegalidade na decisão proferida em audiência que manteve a prisão preventiva,

Alega que a decisão apresenta “fundamentação gelatinosa e insustentável per si, ... se valeu de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente, ...”. (Id 21086616 – Pág. 5)

Requer a concessão da liminar para que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indeferida a medida liminar, Id 21100912, requisitou-se informações que foram prestadas na Id 21242899, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 21366695.

Na Id 22859459, acatei a prevenção.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional SANDRO ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE JESUS, acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 157, § 2º, I e II e 213, c/c 226, I e 69, todos do Código Penal Brasileiro, sustentando ilegalidade na decisão que manteve prisão preventiva, que se mostra carente de fundamentação.

Consta dos documentos juntados que o paciente, em companhia de outros três acusados, em comunhão de esforços, violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraiu pertences das vítimas, MENTICIA FRANCELINA MIRANDA DOS SANTOS, SEBASTIÃO REGINALDO SUZA CORDEIRO, CARLOS CORDEIRO DA CRUZ, com relato de que teria abusado sexualmente da vítima MENTICIA FRANCELINA, fato ocorrido no dia 12/12/2011.

O ato coator indicado na impetração é a decisão proferida em audiência de custódia, juntado na Id 21092131, que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, fundamentando o ato judicial nos seguintes termos,
in verbis
:

“Em tempo, aos argumentos expendidos na presente audiência, pela Defensoria Pública em prol do custodiado, somam-se aqueles deduzidos em petição, na qual foi requerida a revogação da prisão preventiva. Na oportunidade, o Ministério Público reiterou a necessidade da manutenção do cárcere, tal qual na data de hoje.

Acolho a manifestação do Parquet para o fim de manter a prisão preventiva já decretada. A par do tempo decorrido desde a decisão que a decretou (2015), observo que o custodiado permaneceu desde então na condição de foragido, porquanto em lugar incerto, chegando inclusive a ser citado por edital e determinada a separação em relação aos demais réus. Desse modo, considero que a sua prisão se mostra necessária também para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei.

Em acréscimo, diverso do sustentado pela defesa, não entendo que, o fato de o custodiado não ter sido flagrado praticando outro crime desde 2015, afasta a necessidade de resguardar a sociedade. O delito a ele

praticado foi de extrema gravidade, porquanto se tratou da abordagem de pessoas humildes, em um trapiche, manipulando uma canoa, logo, com poucos recursos. Ainda assim, juntamente com outros comparsas, não

só subtraiu as poucas posses que as vítimas possuíam, ele, o custodiado, decidiu abordar a vítima mulher e praticar o crime de estupro. Esse percurso criminoso deixa mais que evidente a necessidade de encarceramento e o perigo que ele representa para a sociedade, pois é flagrante a sua índole criminosa, violenta, perversa.

Por tais razões, entendo que permanecem os motivos suficientes para manter a custódia preventiva. Nego, pois, o pedido de revogação da prisão
”
.
<sic>

Nesse contexto, sustento que o ato coator se encontra fundamentado, expondo fatos concretos ao relatar que o paciente se encontrava em lugar incerto e não sabido, citado por edital, com desmembramento processual, além de ser acusado de ter abusado sexualmente de uma vítima mulher, elementos que justificam a cautelar preventiva, afastando qualquer possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. A propósito, destacaram as instâncias de origem tratar-se "de crime de extrema gravidade, cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa, que vem atormentando e atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública".

Destacaram "que policiais militares foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial, denominado pizzaria Cascata. A vítima MAICON que estava no interior da residência anexa ao estabelecimento comercial, logrou êxito em anotar a placa do veículo utilizado na fuga, um VW/GOL, cor branca, placas CDU8B46. A outra vítima, MAX estava no caixa do estabelecimento quando 02 (dois) indivíduos do sexo masculino ingressaram no local e anunciaram o roubo, sendo que um deles trajava blusa de frio preta e portava uma arma de fogo, tipo pistola, ameaçando não só ele como e também os funcionários apontando a arma para suas cabeças. Narrou o auto de prisão em flagrante que o outro roubador trajava uma blusa de frio cinza e foi o responsável por recolher o dinheiro existente no caixa, cerca de R$400,00 (quatrocentos reais) e subtrair o aparelho celular da empresa. Constou que que ainda tentaram adentrar residência anexa, na qual as vítimas residem, mas desistiram do intento e fugiram na posse dos objetos roubados". Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 895.690/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 25/10/2024.)”

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ESTUPRO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TESE DE NÃO OCORRÊNCIA DOS DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO E ESTUPRO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.

1. A tese de que não teria havido tentativa de homicídio - mas apenas lesões corporais leves, visando a execução do crime de roubo -, tampouco o delito de estupro, não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.

Extrai-se do acórdão impugnado, ainda, que, "de acordo com o relato da vítima na delegacia, ela teria impedido a penetração colocando sua mão próxima à vagina, sendo que o paciente, após nela ejacular, desferiu-lhe um golpe de faca em seu pescoço, atingindo, no entanto, duas correntinhas que usava no dia, além de outros golpes do qual se defendera com as mãos, sendo, ainda, atingida em seu ombro direito, consoante se verifica do laudo médico de fls. 24 e fotos de fls. 25/37, além do laudo do IML de fls. 117/119, todos coligidos aos autos de origem. Não se pode desconsiderar, ademais, que o aparelho celular subtraído da vítima, foi apreendido na residência do paciente, logo após o cometimento do crime. Demais di sso, o exame pericial realizado no veículo revelou a 'presença de manchas de substância com aspecto de sangue', além de 'outras manchas as quais poderiam se tratar do sêmen do autor do fato criminoso', com amostras coletadas e determinação de exame de DNA deste material, bem ainda, a apreensão de 'uma lâmina de faca usada, de aço inox', 'contendo em sua superfície manchas de substância com aspecto de sangue' (fls. 154/169 e 249/250 autos de origem)".

2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. No caso, a segregação antecipada encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, visto que ele, "em tese, demonstrou destemor, ao praticar violência sexual em local público, e premeditação, diante do uso de arma branca que carregava consigo", asseverando, ainda, que se trata dos graves crimes de "roubo circunstanciado, estupro e tentativa de homicídio qualificado". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. (HC n. 851.798/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 23/10/2023.)”

Por outra,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Por fim, concernente aos argumentos contates do petitório juntado na Id 21259580, em que se alega não ter o paciente sido citado e que não se encontrava na condição de foragido, digo que para a devida apuração seria necessária a dilação probatória, procedimento incompatível com o rito processual célere do remédio constitucional. Vejamos:

“Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. (AgRg no HC n. 692.206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego, acompanhando parecer do órgão ministerial.

É o voto.

Belém, 23/11/2024